Tribunal: TJBA
Processo: 0167961-07.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0167961-07.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
GLAUCO ALVES MENDES registrado(a) civilmente como GLAUCO ALVES MENDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face do MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do valor do crédito ser inferior a R$ 10.000,00.

2. O débito executado refere-se a multa administrativa aplicada em decorrência de infração ambiental, no valor original de R$ 5.687,29.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa decorrente de infração ambiental, de valor inferior a R$ 10.000,00, pode ser enquadrada na hipótese de extinção por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência normativa do ente federado.

5. A multa ambiental possui natureza não tributária, caráter sancionador e finalidade pedagógica, sendo instrumento de efetivação do poder de polícia ambiental e da política pública de proteção ao meio ambiente.

6. A inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções fiscais fundadas em multas ambientais foi reconhecida com base na distinção da finalidade do crédito e na jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

7. Configurado o interesse de agir do ente ambiental, deve ser afastada a extinção do feito executivo e determinado seu regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0167961-07.2007.8.05.0001, em que figura como apelante, I
NSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS - INEMA
, e como apelado,
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do relatório e voto do Relator.